Tribunal: TJSP
Processo: 2351099-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo espólio.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se há elementos que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo espólio.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se há elementos que justifiquem a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio, ora executado.
III. Razões de Decidir
3. Cabe ao espólio demonstrar a hipossuficiência financeira para arcar com os encargos processuais. 4. Documentos dos autos que comprovam a incapacidade financeira do espólio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A incapacidade financeira do espólio justifica a concessão da justiça gratuita.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.019.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 481.